Tribunal: TJSP
Processo: 1010722-69.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO – TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME – Contrato celebrado em 12/08/2008 – Prestação devida – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Arrendamento de veículo usado – Presunção de prestação do serviço – Anuência da arrendatária na proposta – Não comprovação de onerosidade excessiva – Manutenção da cláusula – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO –

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO – TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME – Contrato celebrado em 12/08/2008 – Prestação devida – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Arrendamento de veículo usado – Presunção de prestação do serviço – Anuência da arrendatária na proposta – Não comprovação de onerosidade excessiva – Manutenção da cláusula – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – ABUSIVIDADE – Reconhecimento – Diretriz fixada no REsp 1.578.553-SP – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU – Aplicabilidade do § único do art. 86 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.